Tribunal: TJMT
Processo: 1021545-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021545-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO BUENO DE FARIAS - CPF: 797.454.901-72 (RECORRIDO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1021545-94.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

Recorrido(s): REGINALDO BUENO DE FARIAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE CORRIDAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Nos termos do art. 373, II do CPC, cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, não obstante a parte autora demonstrar a suspensão do seu cadastro no serviço no aplicativo, a exclusão, a época, não foi ilícita, eis que motivada nos termos legais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

1)
DETERMINAR a requerida que proceda com
a reintegração ao autor junto à plataforma 99 TAXIS;

2)
CONDENAR
o reclamado a restituir o reclamante o valor de R$ 9.823,07 (nove mil e oitocentos e vinte e três reais e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

3)
Julgar IMPROCEDENTE os danos morais
.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, arguida pela Recorrente, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O Recorrido aduz foi suspenso do aplicativo 99 taxis sem qualquer justificativa, requerendo sua reintegração e indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que conforme observado na contestação, nos termos da Lei n. 13.640 de 26 de março de 2018, que regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros, entre as condições para o cadastro do motorista está a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, conforme art. 11-B, IV.

A empresa suspendeu o Recorrido em razão do processo criminal de n° 5560-36.2020.811.0002.

A contestação foi apresentada em 02/08/2021. Posteriormente, o Recorrido, tendo ciência do processo criminal, se apresentou de forma espontânea e comprovou que o seu cadastramento decorreu de um grande equívoco, vez que seu irmão se passou pelo mesmo utilizando seus documentos. O processo foi retificado após o Laudo papiloscópico.

Saliento, não obstante a demonstração de que o processo foi direcionado para pessoa errada, a exclusão não foi ilícita, eis que era impossível a empresa obter essa informação, apenas tendo cumprido o seu papel como responsável pela plataforma 99 táxis e das análises dos perfis dos motoristas.

Assim, desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, o provimento do recurso com a consequente improcedência da demanda é medida que se impõe.

Entendo que a empresa não pode ser responsabilizada pelos danos materiais a que não deu causa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023